Tribunal: TJMT
Processo: 1076136-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076136-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA PERES DA SILVA - CPF: 208.118.611-04 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA
DIVERSA
DA ALEGADA PELA PARTE AUTORA
.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE
DECLARADA DE OFÍCIO
.

RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi formulado na inicial.
Considera-se extra petita a decisão que aprecia causa de pedir distinta (
cálculo da contribuição previdenciária
) daquela apresentada pela parte postulante (
isenção de imposto de renda para os aposentados portadores de doença grave
)
. Matéria de ordem pública. Nulidade declarada
de ofíci
o.

2
.
Recurso

prejudicado
.

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076136-35.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
VANDA PERES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANDA PERES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
é
aposentada
,
possui

doença
grave e é
isenta
de
Imposto
de Renda.
Requereu
a
restituição
do valor que
pagou

indevidamente
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o valor da
contribuição

previdenciária

foi

calculado
de forma
equivocada
, pois
não

observou

a
alíquota
e a base de
cálculo

correta
s
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
serão

beneficiados
com
a

isenção

apenas

aqueles

contribuintes

diagnosticados
com as
doenças

incapacitantes

constantes
do art. 6º,
inciso
XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988; e b)
o
valor da
contribuição

previdenciária

não

foi

calculada
de forma
equivocada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade

da sentença extra petita
.

De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição
(
arts
. 141 e 492 do CPC)
, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi formulado na inicial.

A inobservância desse princípio é questão de ordem pública, que implica na nulidade da decisão e pode ser
declarada de ofício.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO. 1 - A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade. 2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento. (TJ-MT - AC: 00180464320148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

No caso concreto, a sentença
apreci
ou
questão relativa ao

cálculo da contribuição previdenciária
, concluindo que não fo
ram
observa
das
a alíquota e a base de cálculo corretas
,
causa
pe
dir
completamente
distinta
daquela apresentada pela parte postulante
, que requereu

isenção de imposto de renda
em razão de ser aposentada e
portador
a
de doença grave
.

Dessa forma, a nulidade da sentença
deve
ser reconhecida
, não sendo aplicável, no caso, a teoria da causa madura
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

re
conheço

de ofício a ocorrência de julgamento extra petita

e
declaro a nulidade
d
a
sentença

objurgada
,

determina
ndo
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e nova decisão de mérito
; b)
julgo prejudicado
o recurso inominado interposto pela parte reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024